Tribunal: TJSP
Processo: 0036773-78.2013.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
do.
Resultado: acórdão mantido.
(TJSP; Apelação Cível 0036773-78.2013.8.26.0005; Relator (a): Castro Figliolia; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/01/2020; Data de Registro: 10/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Castro Figliolia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/01/2020

Data de publicação:

10/01/2020

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – MATÉRIA JULGADA PELO STJ NOS MOLDES DO ARTIGO 1.036 DO CPC – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – afastamento da tarifa de registro do contrato no acórdão, por outros fundamentos – Turma Julgadora que concluiu pela ausência de previsão do encargo em resolução do Bacen – comando judicial que não destoa do entendimento

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – MATÉRIA JULGADA PELO STJ NOS MOLDES DO ARTIGO 1.036 DO CPC – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – afastamento da tarifa de registro do contrato no acórdão, por outros fundamentos – Turma Julgadora que concluiu pela ausência de previsão do encargo em resolução do Bacen – comando judicial que não destoa do entendimento do STJ a respeito da matéria – prestação do serviço não demonstrada – ausência de comprovação do registro do veículo em nome do apelado junto aos órgãos de trânsito – inexistência de juízo de retratação a ser implementado.
Resultado: acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0036773-78.2013.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado ALDEMAR DA SILVA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Em sede de
juízo de retratação, fica mantido o acórdão, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036773-78.2013.8.26.0005 - Voto 23186
2
VOTO No: 23186
APEL. No: 0036773-78.2013.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA: DRA. LUCÍLIA ALCIONE PRATA
APTE.:
BV
FINANCEIRA
S.A.
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
APDO. : ALTEMAR DA SILVA PEREIRA
JUÍZO DE RETRATAÇÃO MATÉRIA JULGADA PELO
STJ NOS MOLDES DO ARTIGO 1.036 DO CPC AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
afastamento da tarifa de registro do contrato no acórdão, por
outros fundamentos
Turma Julgadora que concluiu pela
ausência de previsão do encargo em resolução do Bacen

comando judicial que não destoa do entendimento do STJ a
respeito da matéria prestação do serviço não demonstrada
ausência de comprovação do registro do veículo em nome do
apelado junto aos órgãos de trânsito inexistência de juízo de
retratação a ser implementado.
Resultado: acórdão mantido.
Vistos.
Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de
veículo ajuizada pelo autor Altemar da Silva Pereira contra a ré BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e Investimento.
A ação foi julgada parcialmente procedente, para o fim de ser
declarada a nulidade da tarifa de cadastro, no valor de R$ 509,00, e da de registro do
contrato, no importe de R$ 58,37. A sucumbência foi recíproca. A sentença está a fls.
118/126.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036773-78.2013.8.26.0005 - Voto 23186
3
Inconformada, a ré interpôs apelação (fls. 129/134). Sustentou
que as tarifas e demais encargos constantes do contrato de financiamento firmado
entre as partes estão em conformidade com a lei e com a jurisprudência. Não houve
abuso na cobrança das tarifas porque os valores estão abaixo da média do mercado e
o apelado foi informado previamente. A tarifa de cadastro é cobrada no início do
relacionamento com o cliente, o que é lícito. Havia previsão legal e contratual para a
cobrança. A cobrança da tarifa de registro de contrato está de acordo com as normas
que regem a matéria, uma vez que se trata de despesa de responsabilidade do
consumidor.
A apelação foi provida em parte. O decreto de parcial
procedência foi mantido, porém, em menor extensão, para o fim de ser permitida a
cobrança da tarifa de cadastro afastada em 1o grau. O acórdão está a fls. 154/160.
A ré interpôs recurso especial (fls. 163 e segs.), no qual
defendeu a legitimidade da cobrança da tarifa de registro de contrato.
Os autos foram encaminhados a este relator por determinação
da Presidência da Seção de Direito Privado, ante o reconhecimento de que foram
julgadas pelo STJ em sede de recurso repetitivo as matérias pertinentes às tarifas de
serviços de terceiros, avaliação do bem dado em garantia e registro do contrato. A
decisão monocrática tem o seguinte teor: “A Segunda Seção do Superior Tribunal
de Justiça, no recurso especial 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
por acórdão publicado em 06/12/18, exarou teses sob o regime de recursos
repetitivos em relação à cobrança das seguintes tarifas bancárias: (...). Ante o
entendimento adotado pela douta Turma Julgadora, encaminhem-se os autos ao
Excelentíssimo Senhor Relator ou a seu sucessor, conforme o disposto nos artigos
108, inciso IV, e 109, caput do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, para
que o órgão colegiado reaprecie a questão nos termos do artigo 1.030, inciso II do
CPC” (fls. 175/176).
É a síntese do necessário.
Não há juízo de retratação a ser exercido.
O STJ assentou em recurso repetitivo que a cobrança da tarifa
de registro de contrato é legítima, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da
abusividade da cobrança do encargo por serviço não prestado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036773-78.2013.8.26.0005 - Voto 23186
4
Nesse sentido, o julgado:
'RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA
DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE
DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036773-78.2013.8.26.0005 - Voto 23186
5
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado
em garantia. 4. recurso especial parcialmente provido' (REsp
1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, j. em 28/11/2018)
Na linha do referido aresto, no caso em exame a tarifa de
registro de contrato (R$ 58,37) não podia ser cobrada, porque não foi juntado aos
autos o “Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo” ou qualquer outro
documento para comprovar o registro do veículo em nome do apelado junto ao órgão
de trânsito.
De outra banda, assentou-se no acórdão que a tarifa em
comento não poderia ser cobrada, porque não prevista em resolução do CMN vigente
à época da contratação. Confira-se: “No caso dos autos, o contrato de financiamento
foi firmado em 28/10/11 (fls. 17). Porquanto não prevista na Resolução do CMN
vigente à época da contratação, descabida a cobrança da tarifa de registro do
contrato, no valor de R$ 58,37, mesmo que pactuada. Não se verifica tal permissão
normativa nos arts. 1o e 2o da Resolução no 3.517 do CMN, nem na Resolução no
3.693, art. 1o, inciso III, tampouco na Resolução no 1.559. A Resolução no 3.517
dispõe sobre a informação e a divulgação do custo efetivo total e fala apenas
genericamente que o cálculo do CET inclui o repasse de “tributos, tarifas, seguros e
outras despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços
de terceiros” (§ 2o do art. 1o). A Resolução no 1.559, em seu item IV, prevê que o
financiamento de compra contratado diretamente com o consumidor ou usuário final
terá por garantia principal a alienação fiduciária do bem objeto da transação e não
poderá exceder a 80% do valor da venda. A Resolução no 3.693, por sua vez, dispõe
que “não se caracteriza como tarifa o ressarcimento de despesas decorrentes de
prestação de serviços por terceiros, podendo seu valor ser cobrado desde que
devidamente explicitado no contrato de operação de crédito ou de arrendamento
mercantil” (artigo 1o, inciso III). Como se vê, nenhum dos dispositivos normativos
invocados permite expressamente a cobrança da tarifa para registro do contrato. E,
repise-se tendo o contrato sido firmado já na vigência da Resolução no 3.518/2007,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036773-78.2013.8.26.0005 - Voto 23186
6
mais intervencionista tal previsão expressa era necessária”.
Corolário, ainda que por fundamentos diversos, a orientação
adotada na decisão colegiada, aparentemente não diverge daquela encampada pela
jurisprudência do STJ, ao manter o afastamento da cobrança da tarifa de registro do
contrato conforme disposto na sentença.
Em suma, a hipótese é de manutenção do decidido no acórdão,
sem qualquer alteração quanto à distribuição das verbas de sucumbência.
Nestes moldes, não há juízo de retratação a ser
implementado.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator